Tribunal: TJPA
Processo: 0805749-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805749-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN BAIA LADISLAU, JOSENIAS NASCIMENTO RODRIGUES, JOSUÉ NASCIMENTO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGOS 121, §2º, INCISOS II E IV E ART. 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1.
AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP.

INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade dos agentes e pelo modus operandi do delito, visto que ceifaram a vida da vítima desferindo golpes de faca, tão somente pelo fato de pertencer à facção rival, a qual veio a óbito, e posteriormente, ocultaram seu cadáver.
2
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, em 11/03/2019 os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas, as quais foram cumpridas em 24/04/2019. Os pacientes já foram denunciados, a denúncia recebida e determinada a citação dos mesmos. Ademais, em que pese os réus tenham sido devidamente citados no mês de julho de 2019, somente apresentaram resposta à acusação em janeiro de 2020. Outrossim, deve-se esclarecer que a audiência de instrução não fora designada até a presente data, em razão de um dos réus não ter sido citado pessoalmente, haja vista estar preso em outra comarca. No entanto, já fora expedida Carta Precatória para tal finalidade, estando os autos aguardando o retorno desta para designação de audiência.
3. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
ALAN BAIA LADISLAU, JOSENIAS NASCIMENTO RODRIGUES E JOSUÉ NASCIMENTO RODRIGUES
, figurando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE BREVES.

Narra a impetração que os pacientes estão presos desde o dia 24/04/2019, sem a designação da audiência de instrução e julgamento que perdura até os dias atuais.

Explana que, em 13/01/2020, a defesa dos acusados teria protocolado o pedido de liberdade em seu favor, que não foi sequer analisada pela autoridade coatora, e, ainda, o pedido de relaxamento formulado em 12/05/2020, a fim de que anexe o parecer, está alocado na secretaria desde 16/05/2020.

Alega que os acusados sofrem patente constrangimento ilegal por terem o pedido de relaxamento da prisão indeferido pelo juízo coator, haja vista a condição de primários, com residência fixa e atividade laboral lícita, além do excesso de prazo para a formação da culpa.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a restituição da liberdade dos pacientes, com a expedição do alvará de soltura, para que aguarde o desfecho processual em liberdade. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi o pedido de liminar, determinando fossem prestadas as informações da autoridade coatora e, após, enviado o feito ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis.

Em suas informações a MMª Juíza de Direito relatou a situação processual dos pacientes, esclarecendo, em síntese, que foi requerida a prisão preventiva dos pacientes e do acusado Haleson Ferreira Lacerda pela suposta prática do crime previsto nos artigos 121, §2º, incisos II e IV e art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro, sob os fundamentos da garantia da ordem pública.

A exordial acusatória narra que, em 18/02/2019, ao meio dia, no bairro Riacho Doce, os pacientes mataram uma pessoa conhecida como “Caio” a golpes de facão, por motivo fútil e utilização de meios que dificultaram ou impossibilitaram a defesa da vítima.

Prossegue esclarecendo que os motivos da prisão cautelar subsistem, motivo pelo qual levou a autoridade coatora a indeferir o pedido da defesa, sem presença de fatos novos apresentados pelos pacientes.

Destaca, por fim, que determinou que o Tribunal de Justiça do Amapá promova o cumprimento da carta precatória, com a citação do acusado Haleson Ferreira Lacerda.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, sob a alegação de falta dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, bem como excesso de prazo para a formação da culpa.

Quanto a falta dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade dos agentes e pelo
modus operandi
do delito, visto que ceifaram a vida da vítima desferindo golpes de faca, tão somente pelo fato de pertencer à facção rival, a qual veio a óbito, e posteriormente, ocultaram seu cadáver.

Dessa forma, compulsando-se os autos verifico que não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar dos pacientes em razão das características do processo.

No que tange a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis,

em 11/03/2019 os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas, as quais foram cumpridas em 24/04/2019. Os pacientes já foram denunciados, a denúncia recebida e determinada a citação dos mesmos.

Ademais, em que pese os réus tenham sido devidamente citados no mês de julho de 2019, somente apresentaram resposta à acusação em janeiro de 2020.

Outrossim, deve-se esclarecer que a audiência de instrução não fora designada até a presente data, em razão de um dos réus não ter sido citado pessoalmente, haja vista estar preso em outra comarca. No entanto, já fora expedida Carta Precatória para tal finalidade, estando os autos aguardando o retorno desta para designação de audiência.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias em apreço,

pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes (4 réus), além de haver a necessidade da expedição de cartas precatórias para o Estado do Amapá

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Destaca-se que condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir aos pacientes a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/08/2020